Tribunal: TJES
Processo: 5003694-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento em Consignação; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003694-24.2022.8.08.0000

EMBGTE:

WILLIANS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS e OUTRA

EMBGDA:

CONDOMÍNIO IGARAPE ALDEIA PARQUE

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Em relação à alegada contradição sobre os cálculos da contadoria e a conclusão adotada pelo magistrado primevo, não obstante discorrer sobre os critérios por eles adotados já na fase de execução, concluiu que deveria ser aplicado o entendimento fixado na sentença proferida na fase de conhecimento.

4. Não obstante a matéria de ordem pública poder ser tratada em qualquer grau de jurisdição, cediço que tal entendimento não se aplica quando a matéria já foi tratada e contra ela não foi oferecido recurso, operando-se a coisa julgada.

5. Inviável a tentativa da parte de alterar o quanto decidido na fase de conhecimento, com decisão já transitada em julgado, após já iniciada a fase de cumprimento de sentença, haja vista a obrigatoriedade de obediência à coisa julgada.

6. Com relação à alegação da necessidade de aplicação da taxa SELIC, tenho que a Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS assentou a informação de que “Embora se reconheça que a taxa de juros estipulado no art. 406 do Código Civil seja a SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, não é possível a substituição, na fase de cumprimento de sentença, de índice de correção monetária diverso estabelecido no título judicial. Isso porque em tal situação resta configurada violação à coisa julgada.”.

7. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

8. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003694-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO IGARAPE ALDEIA PARQUE
AGRAVADO: WILLIAMS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003694-24.2022.8.08.0000

EMBGTE:

WILLIANS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS e OUTRA

EMBGDA:

CONDOMÍNIO IGARAPE ALDEIA PARQUE

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de
embargos de declaração opostos por
WILLIANS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS e OUTRA
,
haja vista estarem inconformados com o v.
acórdão ID 3298961, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara, entendendo que a decisão atacada contraria comando previsto em sentença proferida na fase de conhecimento, em ofensa à coisa julgada, deu provimento ao agravo de instrumento interposto.

Em suas razões recursais ID 3518995, a parte Embargante sustenta que o julgado padece de contradição e omissão, já que: 1) reconhece que sobre os cálculos elaborados pela contadoria não teria ocorrido incidência de juros, correção e multa sobre os valores consignados, contudo o M.M. Juiz
a quo
afirma que as parcelas vencidas e consignadas foram devidamente corrigidas, com incidência de juros e multa; 2) não há que se falar em coisa julgada inerente a matéria de juros e correção monetária, pois, trata-se de matéria de ordem pública passível de análise em qualquer grau de jurisdição; 3) o acórdão não teria tratado da existência de nulidade no tocante à existência de sentença
extra-petita
e da negativa de prestação jurisdicional quando do julgamento do recurso de apelação na fase de conhecimento, e; 4) o Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo decidiu que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, não há incidência de juros e correção monetária, mas, apenas da TAXA SELIC.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material
”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Dessa forma, verificado que os embargos de declaração apresentados sustentam que o acórdão objurgado padece de vícios de contradição e omissão, considero adequada a interposição do recurso pela parte.

Em que pese a combatividade demonstrada pelos Embargantes, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

Inicialmente, em relação à alegada contradição sobre os cálculos da contadoria e a conclusão adotada pelo magistrado primevo, não obstante discorrer sobre os critérios por eles adotados
já na fase de execução
, concluiu que deveria ser aplicado o entendimento fixado na sentença proferida na fase de conhecimento. Vejamos:

Nada obstante, verifico que no presente caso a decisão objurgada, que homologou os cálculos da contadoria, está contrariando comando previsto na sentença proferida na fase de conhecimento, em ofensa ao instituto da coisa julgada.

Digo isso, pois, observo na decisão proferida em embargos de declaração ID 2535816, pág. 24/26, que o magistrado a quo, verificando que a ação de consignação em pagamento foi julgada improcedente, complementou a sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente os embargos de declaração apresentados para acrescentar na sentença de fls. 164/178:

"Sobre os valores consignados, entendo que deve ser aplicado o juros no percentual 1% ao mês e correção monetária a partir de cada vencimento, e multa de 2%, estando de acordo com o que determina o art. 1.336, § 1º do Código Civil.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC ."

Dessa forma, tenho que como a sentença, na fase de conhecimento, definiu os critérios a serem utilizados sobre juros de mora, correção monetária e multa, aplicáveis sobre os valores consignados, tendo sobre tais matérias recaído o manto da coisa julgada, não pode haver, na fase de cumprimento de sentença, alteração do que foi decidido. Ilustrando:[...]

Ademais, não obstante a matéria de ordem pública poder ser tratada em qualquer grau de jurisdição, cediço que tal entendimento não se aplica quando a matéria já foi tratada e contra ela não foi oferecido recurso, operando-se a coisa julgada. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "
não é possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa a coisa julgada
" (AgInt no AREsp 1.104.000/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 06/03/2018, DJe de 12/03/2018).

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.829.202/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALTERAÇÃO NAS TAXAS DE JUROS DE MORA OU CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA A COISA JULGADA. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios ou da taxa de correção monetária na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.Súmula 568 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Também não prospera a alegação da necessidade de tratar de matéria relativa à nulidade na forma do art. 278 do CPC/2015.

Digo isso, pois, as alegadas questões relativas à
existência de sentença
extra-petita
e da negativa de prestação jurisdicional quando do julgamento do recurso de apelação, como bem salientado pelos próprios Embargantes, teriam ocorrido na fase de conhecimento. Assim, como a parte foi intimada tanto da sentença quanto do julgamento da apelação, naquele momento deveria ter adotado as providências cabíveis, com a interposição do recurso adequado visando dirimir tais questões, contudo, como as medidas não foram adotadas o feito transitou em julgado.

Dessa forma, inviável a tentativa da parte de alterar o quanto decidido na fase de conhecimento, com decisão já transitada em julgado, após já iniciada a fase de cumprimento de sentença, haja vista a obrigatoriedade de obediência à coisa julgada. No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES EX LEGE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) a higidez da garantia fidejussória de locação, em virtude de ausência de vênia conjugal em aditivo de prorrogação; e iii) a exigibilidade dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC/2015 quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3.
As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal
.[...] (REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Com relação à alegação da necessidade de aplicação da taxa SELIC, tenho que a Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS assentou a informação de que “Embora se reconheça que a taxa de juros estipulado no art. 406 do Código Civil seja a SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, não é possível a substituição, na fase de cumprimento de sentença, de índice de correção monetária diverso estabelecido no título judicial. Isso porque em tal situação resta configurada violação à coisa julgada.”. Segue ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALTERAÇÃO NAS TAXAS DE JUROS DE MORA OU CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA A COISA JULGADA. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios ou da taxa de correção monetária na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.Súmula 568 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Logo, verifico que o acórdão foi suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003694-24.2022.8.08.0000

EMBGTE:

WILLIANS MASTERS AGUIAR DOS SANTOS e OUTRA

EMBGDA:

CONDOMÍNIO IGARAPE ALDEIA PARQUE

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA de vícios. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Cediço que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

3.
Em relação à alegada contradição sobre os cálculos da contadoria e a conclusão adotada pelo magistrado primevo, não obstante discorrer sobre os critérios por eles adotados já na fase de execução, concluiu que deveria ser aplicado o entendimento fixado na sentença proferida na fase de conhecimento.

4. Não obstante a matéria de ordem pública poder ser tratada em qualquer grau de jurisdição, cediço que tal entendimento não se aplica quando a matéria já foi tratada e contra ela não foi oferecido recurso, operando-se a coisa julgada.

5. Inviável a tentativa da parte de alterar o quanto decidido na fase de conhecimento, com decisão já transitada em julgado, após já iniciada a fase de cumprimento de sentença, haja vista a obrigatoriedade de obediência à coisa julgada.

6. Com relação à alegação da necessidade de aplicação da taxa SELIC, tenho que a Ministra Maria Isabel Gallotti, no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS assentou a informação de que “Embora se reconheça que a taxa de juros estipulado no art. 406 do Código Civil seja a SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, não é possível a substituição, na fase de cumprimento de sentença, de índice de correção monetária diverso estabelecido no título judicial. Isso porque em tal situação resta configurada violação à coisa julgada.”.

7. A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

8. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.